Tribunal: TJDFT
Processo: 0709921-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709921-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WESLEY RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: ELENICE DAS CHAGAS PEREIRA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 48855928- Pág.1/2, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora